Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE INJÚRIA QUALIFICADA PARA SUA FORMA SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em atipicidade das condutas, uma vez que restou comprovado que o comportamento do acusado se amolda perfeitamente aos tipos penais da ameaça e da injúria qualificada.
2. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inviável a desclassificação do crime de injúria qualificada para sua modalidade simples quando, do conjunto probatório, constata-se que o réu utilizou elementos referente à condição de pessoa idosa para insultar as vítimas.
5. Recurso conhecido e desprovido.